Tribunal: STF
Processo: HC 83173
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: Apelação em liberdade: sentença que, sem
fundamentação cautelar, cingindo-se a invocar o art. 2º, § 2º, da
Lei dos Crimes Hediondos, ordenou a prisão imediata da paciente -
que é primária e a quem não se atribuem maus antecedentes: questão
pendente de decisão do Plenário, no qual já conta com diversos votos
 favoráveis à tese da impetração: "inadmissibilidade da execução
provisória da pena privativa de liberdade" (Rcl. 2391, Inf./STF
334): deferimento da liberdade provisória da paciente, até que se
complete a decisão plenária da questão constitucional